Tribunal: TCU
Processo: 013.547/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10218/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em não conceder nova prorrogação de prazo para atendimento das determinações constantes do Acórdão 8612/2020-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 013.547/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Alves Machado (XXX.209.987-XX); Centro de Controle Interno da Aeronáutica (); Maria de Fatima Silva Amarante (XXX.287.867-XX); Martha Maria Sellos Simoes (XXX.752.057-XX); Solange Alves Machado (XXX.169.697-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: Tiago Mascarenhas da Costa Marques (205.521/RJ), representando Martha Maria Sellos Simoes. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.